Tribunal: TJPA
Processo: 0001130-27.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001130-27.2020.8.14.0012

APELANTE: FLAVIO VEIGA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129 DO CP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelante; (ii) aferir a validade do laudo de exame de corpo de delito realizado por perito não oficial; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade na fixação da pena-base;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de nulidade do laudo pericial, aplica-se o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a ausência de assinatura por perito oficial, por si só, não invalida o exame realizado, tratando-se de mera irregularidade que não compromete a validade do ato, sobretudo diante da robustez dos demais elementos probatórios.

4. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova coligida aos autos demonstra que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, agindo com
animus laedendi
, sendo certo que a palavra da vítima possui especial valor, porquanto em harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente o laudo pericial que atesta as lesões corporais.

5. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, conforme art. 59 do Código Penal.

6. A culpabilidade restou evidenciada pelo grau de violência empregado, que resultou em fratura grave, enquanto os antecedentes demonstram reiteração delitiva. As circunstâncias do crime revelam agravamento pelo consumo de álcool, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria foi compatível com a gravidade dos fatos, estando o juiz sentenciante autorizado a adotar percentuais distintos de 1/8 ou 1/6, em consonância com seu livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovado pelo conjunto probatório harmônico que o acusado agrediu a vítima provocando lesões corporais, necessária se demonstra a manutenção da condenação. 2. A ausência exame de corpo subscrito por dois
experts
não acarreta nulidade, mas mera irregularidade, desde que o laudo, ainda que subscrito por um único perito não oficial, revele-se tecnicamente idôneo e esteja corroborado por demais elementos de prova aptos a demonstrar a materialidade da infração. 3. A fração de aumento da pena-base pode variar conforme as peculiaridades do caso, não havendo obrigação de adotar frações de 1/8 ou 1/6.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 68, 109, IV, 129, § 9º, e 33, § 2º, “c”; CPP, art. 159, §1º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º. Súmula 23, TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJCE, ApCrim 0030181-35.2019.8.06.0176, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 15.11.2023; TJPE, AP 0001487-55.2016.8.17.1340, Rel. Isaias Andrade Lins Neto, 2ª CCRIM, j. 26/04/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1872016/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.09.2022; TJMS, AP 0900038-36.2022.8.12.0800, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29/01/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.208.827/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/7/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Flávio Veiga Carvalho apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c artigo 7º da Lei 11.340/2006 (ID 18790947).

O recorrente pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente quanto à materialidade, pois baseado em exame pericial nulo, porquanto confeccionado em contrariedade ao art. 159, § 1º, do CP. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico, alegando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea e em patamar desproporcional. Eventualmente, redimensionada a pena, que seja apreciada a ocorrência da prescrição retroativa e a possibilidade do
sursis
(ID 18790951).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 18790955), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 21051898).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal, estando a materialidade comprovada pelo auto de exame de corpo de delito que atestou ofensa à integridade corporal da vítima Jéssica de Freitas Rodrigues produzida por meio de tortura, com fratura do antebraço esquerdo conforme cópias do raio X e ficha de atendimento médico (ID 18790896) sendo a lesão praticada com uso de uma perna manca, bem como pela prova testemunhal produzida em juízo durante a instrução processual.

A
autoria
delitiva restou comprovada, em primeiro plano, pelo relato da vítima em juízo, oportunidade em que ela narrou os fatos de forma segura e coerente, conforme consignado na sentença:

"A vítima JÉSSICA DE FREITAS RODRIGUES relatou em juízo que à época dos fatos era companheira do acusado e tem 2 filhos com ele. Narrou “(...) Que o fato ocorreu no dia do aniversário de 1 ano de sua filha. Que o acusado estava bebendo com os amigos. Que no dia seguinte, pela manhã, foi ao espaço onde ocorreu o evento para a retirada da decoração. Que isso foi por volta das 9h. Que quando retornou para casa, o acusado tinha acabado de chegar também e estava muito bêbado. Que ele faz uso de drogas. Que o réu achou que ela estava na rua até aquele horário e começou a fazer questionamentos. Que ele não a deixou se explicar e imediatamente pegou uma perna manca e foi em sua direção, tendo a depoente colocado o braço na frente do rosto para se defender, razão pela qual somente seu braço foi machucado. Que o mototáxi e a moça que estava com ela, de nome GLENDA, interviram segurando o acusado. Que tinha uma relação conturbada com o réu, permeada por brigas, agressões e idas e vindas. Que tem medida protetiva contra o réu porque ele a persegue e ameaça as pessoas ao seu redor. Que teme o acusado e vive recolhida por conta disso.” (ID 18790947, pág. 3
)

Em complemento, a testemunha que socorreu a vítima conduzindo-a ao hospital, confirmou a dinâmica delitiva nos seguintes termos:

“A testemunha GLENDA EMILIANE MEIRELES, narrou que conheceu a vítima no dia do fato, por ocasião do aniversário da filha dela. Disse que estava voltando de uma festa, “amanhecida”, quando viu a vítima sair correndo do espaço Vip (sede do evento) e se esconder atrás de um carro. Afirmou que a vítima pediu sua ajuda, com os seguintes textuais: “moça, me ajuda, que meu marido quer me bater”. Contou que perguntou o motivo e a vítima lhe disse que só queria beber, motivo pelo qual a convidou para beber consigo no local onde estava e depois foram juntas para a Aldeia. Aduziu que em dado momento a vítima pegou um mototáxi e foi para casa dizendo que iria buscar seu bebê de 1 ano. Relatou que já estava a caminho de sua residência, que ficava em uma rua próxima à casa da vítima, quando se deparou com vítima já com o braço machucado, tendo esta lhe dito que quando chegou na casa, seu marido lhe bateu com um pedaço de pau. Disse que inicialmente levou a vítima para a sua casa e, depois de muita insistência, ela aceitou ir ao hospital, onde foi constatado que seu braço estava fraturado. Afirmou que foram os funcionários do hospital que acionaram a polícia. Aduziu que não sabe o motivo da agressão, tendo a vítima dito apenas que houve um desentendimento entre eles na festa de aniversário. Acrescentou que não teve mais contato com a vítima depois do fato, nem sabe dizer se houve outras agressões antes ou depois do fato.” (ID 18790947 - Págs. 2/3
).

Em acréscimo, há o testemunho da policial Valéria Da Costa Valentim, que afirmou em juízo:

“
Que quando a vítima procurou a Delegacia, ela já havia passado por atendimento médico e estava com o braço fraturado. Que foram até a casa do acusado, que já era conhecido da polícia por ter envolvimento com tráfico. Que ele estava dormindo, alcoolizado. Que a vítima narrou que se desentendeu com o réu em uma festa de aniversário que estava ocorrendo e ela foi para outro local. Que quando ela retornou para a casa, o acusado já estava com uma perna manca e foi para cima dela. Que ele foi em direção da sua cabeça, e, para se defender, ela colocou o braço na frente, que acabou fraturado. Que a vítima fugiu e subiu em um mototáxi, tendo o acusado a alcançado e desferido um golpe com a perna manca nas costas dela. Que a vítima também relatou na época que era agredida pelo acusado e tinha medo de denunciá-lo porque ele a ameaçava de morte e era envolvido com tráfico.” (ID 18790947 - Pág. 2
)

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório à vista da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, j. 04.10.2022).

Ante o quadro, inexiste dúvida de que as ofensas à integridade corporal da ofendida decorreram das agressões sofridas no dia dos fatos, sendo certo que “nada obstante a exigência constante do § 1º do art. 159 do CPP, é assente o entendimento jurisprudencial de que a elaboração de Laudo de Exame de Corpo de Delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade” (TJCE,
AP 0030181-35.2019.8.06.0176
,
Rel. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15/11/2023; no mesmo sentido: TJPE, AP
0001487-55.2016.8.17.1340
,
Rel. Isaias Andrade Lins Neto, 2ª CCRIM, j. 26/04/2024).

Nesse contexto, inviável o acolhimento da tese absolutória, pois a prova coligida aos autos demonstra que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, agindo com
animus laedend
i, sendo certo que a palavra da vítima possui especial valor, porquanto em harmonia com os demais elementos probatórios que atestam as lesões corporais.

Sob outra perspectiva, a defesa requer a reforma da sentença sob o argumento de erro na dosimetria da pena, sustentando que na primeira fase a pena-base foi exasperada mediante negativação indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime valoradas pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:

3.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

01. Culpabilidade: o réu agiu com elevada culpabilidade, uma vez que agiu com tamanha violência que resultou em fratura no braço da vítima, não tendo causado dano maior porque ela conseguiu fugir;

02. Antecedentes: o acusado registra antecedentes criminais, consoante certidão de ID 105105830;

03. Conduta Social: não investigada;

04. Personalidade: não investigada;

05. Motivos: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

06: Circunstâncias: circunstância desfavorável, pois o réu praticou o delito sob efeito de bebida alcoólica (STJ, AgRg no AREsp 1871481).

07: Consequências: elemento neutro no presente caso;

08: Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de detenção.

3.2. ATENUANTES E AGRAVANTES Numa segunda fase da dosimetria, reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “c”, uma vez que o réu se utilizou de uma perna manca para agredir a vítima, que estava desarmada, dificultando sua defesa, a qual somente pôde ser feita com prejuízo à integridade de seu braço, causando as lesões corporais descritas no laudo de ID 32160462.

Justifico a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, porquanto entendo que o réu não confessou o crime, bem como seu interrogatório policial não foi utilizado para embasar sua condenação.

Dessa feita, diante da presença de uma agravante, elevo a pena em 6 (meses), ficando a pena provisória em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção.

3.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição da pena. Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

4. PRESCRIÇÃO DA PENA O acusado foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, razão pela qual a prescrição, antes da sentença final, somente se concretiza em 8 (oito) anos do recebimento da denúncia, nos termos do art. 109, IV, do CP. No caso presente, a denúncia foi recebida em 27/08/2020, portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

5. REGIME PRISIONAL A teor do que prevê o art. 33, §2º, “c”, do CPB, o regime prisional deverá ser o ABERTO.” (ID 18790947 - Págs. 6/7, grifo nosso
)

Como se vê, a negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base nas premissas desenvolvidas a seguir.

Quanto à vetorial da culpabilidade, tenho que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, considerando a culpabilidade exacerbada do apelante, demonstrada pela brutalidade da conduta.
In casu
, reitero que o elemento apontado para valoração negativa do referido vetor não é inerente ao tipo penal, justificando, assim, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, máxime em razão da elevada violência empregada pelo acusado ao agredir a vítima. (STJ,
AgRg no AREsp n. 1872016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.09.2022).

De outra parte, não se vislumbra a apontada duplicidade na valoração da circunstância fática relativa à agressão perpetrada com o uso de perna manca. A majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria, decorreu da intensidade da violência empregada, reveladora de acentuada reprovabilidade da conduta, circunstância que ultrapassa o resultado naturalístico, evidenciando desmedida agressividade e desprezo pela integridade física da vítima. Já a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal incide por fundamento diverso: diz respeito ao meio utilizado que, em concreto, dificultou a defesa da vítima, então desarmada e em situação de manifesta inferioridade.

A jurisprudência tem reiterado que configura tal agravante o emprego de objeto contundente contra pessoa desprovida de meios de proteção, inclusive reconhecendo, em precedentes recentes, que o uso desses artefatos pode ser considerado instrumento apto a frustrar a defesa da vítima (TJMS,
ApCrim. n. 0900038-36.2022.8.12.0800
, Rel. Des. Luiz Cláudio Bonassini da Silva, j. 29.01.2024). Destarte, inexistindo identidade material entre os fundamentos valorados nas distintas fases da dosimetria, não se configura o alegado
bis in idem
.

No que tange aos antecedentes, não se vislumbra qualquer mácula na elevação da pena-base. Consoante se extrai da certidão judicial criminal positiva (ID 18790946), o réu ostenta diversas anotações, dentre as quais se destaca condenação com trânsito em julgado ocorrido em 09/11/2018, relativa à ação penal n. 0004455-54.2013.8.14.0012, conforme se verifica no documento de ID 66526849 (pág. 6 do feito originário). Trata-se, pois, de condenação definitiva por fato anterior ao presente, apta a ser considerada como maus antecedentes.

Quanto às circunstâncias do crime, não há reparo a fazer na valoração negativa da vetorial. Embora não tenha sido realizado teste de alcoolemia no momento da prisão, a embriaguez do acusado, circunstância que acentua a reprovabilidade da conduta em contexto de violência doméstica, restou suficientemente demonstrada por outros meios de prova.

A vítima afirmou, de forma clara e coerente, que o réu chegou em casa "muito bêbado", após participar de celebração em que estivera a consumir bebidas alcoólicas. Em complemento, a policial civil que atendeu à ocorrência declarou que o acusado foi encontrado em sua residência, dormindo e em estado de embriaguez. Nesse contexto, não se exige, como condição à valoração da referida circunstância judicial, a produção de exame técnico específico, visto que a embriaguez pode ser aferida por meio de prova testemunhal ou por observações diretas dos agentes públicos envolvidos no atendimento à ocorrência.

Nesse contexto, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129 , § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.208.827/AL
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025).

Cumpre observar, sob outro prisma, que a fração de 1/8 ou 1/6, comumente adotada na fixação da pena-base, não constitui parâmetro rígido ou vinculante, mas apenas referência orientativa. Ao magistrado é permitido, nos termos da jurisprudência consolidada, estabelecer fração diversa.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/7/2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Portanto, mantida a negativação das vetoriais, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Os pedidos subsidiários encontram-se prejudicados com a manutenção da pena.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025